Tribunal: TJMT
Processo: 0012429-41.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012429-41.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 181.942.301-87 (APELANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ADENILTON PAULO DA SILVA - CPF: 003.083.371-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ÚNICO PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA VISANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MODALIDADE RETROATIVA

– ACOLHIMENTO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR COMO PEDIDO ÚNICO FORMULADO PELA DEFESA, SEM TESE DE MÉRITO -
EXTIN
ÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA,

DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa e, em consequência, prescritas também as penas acessórias de dias-multa e perda do cargo público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Roberto Rodrigues Ferreira
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 136273120 – pág. 11/43 em que foi condenado como autor do crime de Corrupção Passiva (art. 317 do Código Penal),
à
pena
de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Nas
razões
apresentadas sob ID. 155929134, a Defesa busca exclusivamente o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade
retroativa
.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID. 162352672) requerendo o
provimento
do recurso, para reconhecer a incidência da causa extintiva da punibilidade.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
acolhimento
, conforme se vê do sumário respectivo que segue transcrito
(Id. 159488150):

“Apelação criminal. Corrupção passiva (art. 317, caput, do CP). Sentença condenatória. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Matéria de ordem pública. Extinção da punibilidade do réu que se impõe.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar o pedido formulado pela Defesa verifico que, de fato, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Consta nos autos que, no dia 12.05.2010, o Apelante
Roberto Rodrigues Ferreira,
agente prisional,

teria solicitado pagamento do valor de R$ 500,00, para realizar a transferência de encarcerado para ala melhor estruturada dentro do complexo prisional do Carumbé.

A denúncia foi recebida em 6.9.2016
(ID. 136273117 – Pág. 219/225)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no
art. 317
,
do Código Penal
, fixando a
pena de 2 anos de reclusão
, em regime aberto.

Em
13.10.2020
(ID. 136273120 – Pág. 11/43)

publicou-se a sentença condenatória
em cartório, e em 27.7.2022 o MP tomou ciência,
deixando transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional e
4 anos
- art. 109, V, do CP), é evidente a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data do
recebimento da denúncia (6.9.2016) e a da publicação da sentença condenatória recorrível (13.10.2020) – 4 anos e 1 mês
- razão pela qual deve ser acolhida a preliminar suscitada pela Defesa e
declarada a extinção da punibilidade
do apelante, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, V, art. 110, § 1o, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Sendo aplicadas, ainda, ao apelante as penas acessórias de
perda do cargo público e dias-multa
e, sendo, neste momento, reconhecida a extinção da punibilidade do delito em comento, necessária a cassação dos efeitos da pena acessória. Nesse sentido:

(...) 2. Prescrita a pena privativa de liberdade e, por consequência, a pena pecuniária, deve ser declarada também a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto à perda do cargo público, pois sendo esta mais leve que a sanção corporal, não pode aquela subsistir a esta. 3. Tendo as instâncias ordinárias aplicado aos ora agravantes cumulativamente à sanção corporal, a pena acessória de perda do cargo público e, reconhecida, agora, a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 317, § 1o do Estatuto Repressor, de rigor a cessação de todos os efeitos decorrentes da condenação a si imposta. 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva Estatal referente as sanções corporal, pecuniária e de perda do cargo público dos ora agravantes. STJ - AgRg no AREsp: 590044 SP 2014/0239196-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/12/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2014)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer
ministerial,
acolho o pedido
de prescrição suscitada
e
declaro
extinta a punibilidade
em face da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
retroativa
, de
Roberto Rodrigues Ferreira
,
nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1o, todos do Código Penal.

Prescritas em consequência as penas acessórias de
dias-multa e da perda do cargo público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023